Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725476-66.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOTA DECISÃO A liminar concedida neste agravo (id 3080893) restringiuse à penhora do crédito comprovado no id 12744628, com ordem de depósito na conta do juízo. A pretensão dos agravantes (id 17982005) traduz expropriação do bem penhorado, o que não tem lugar no presente agravo, muito menos na presente fase em que a própria penhora é fruto de decisão precária e temporária, que pode ser confirmada pelo Colegiado, ou não. 3. Posto isso, indefiro o pedido (id 17982005). I. Brasília, 31 de julho de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR